Tribunal: TJSP
Processo: 1054886-88.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – QUESTÃO QUE ENVOLVE, EM VERDADE, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO QUE SE MOSTRA CONDICIONADA A EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO, COM FIXAÇÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – QUESTÃO QUE ENVOLVE, EM VERDADE, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO QUE SE MOSTRA CONDICIONADA A EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO, COM FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA SEU ATENDIMENTO, BEM COMO DO RESPECTIVO PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS AOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS COM A EXIBIÇÃO PRETENDIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ, EM JULGAMENTO PROFERIDO NOS MOLDES INDICADOS PELO ART. 543-"C", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR FORÇA DO RECURSO ESPECIAL No 1.349.453-MS, EM 10/12/2014 – HIPÓTESES NÃO DEMONSTRADAS NO FEITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – NECESSÁRIA EXTINÇÃO ANÔMALA DO FEITO – NECESSÁRIA REFORMA - RECURSO PROVIDO.